Tribunal: TJSP
Processo: 1000935-76.2018.8.26.0233
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição - Inexistência – Prequestionamento – Prestação de Serviços bancários - Devolução em dobro e indenização por danos morais atinentes a prestação de serviço defeituosa do apelado - Indevida a indenização por danos morais, porquanto, não houve abalo de crédito à autora - Questão que se restringiu a esfera particular das partes

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição - Inexistência – Prequestionamento – Prestação de Serviços bancários - Devolução em dobro e indenização por danos morais atinentes a prestação de serviço defeituosa do apelado - Indevida a indenização por danos morais, porquanto, não houve abalo de crédito à autora - Questão que se restringiu a esfera particular das partes - Decisão mantida - Embargos rejeitados.*